Tribunal: TJBA
Processo: 8011302-64.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011302-64.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CINTIA MARIA BARRETO LE Advogado(s): Ybsen Aras Advogados registrado(a) civilmente como YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA RECONHECER O DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por servidora pública aposentada em face de ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento do direito à isenção de Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de diagnóstico de carcinoma basocelular (neoplasia maligna), após indeferimento administrativo fundamentado na ausência de laudo oficial expedido pela Junta Médica do Estado. A impugnação à assistência judiciária gratuita restou prejudicada pelo recolhimento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Secretário da Administração do Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo da impetração; (ii) estabelecer se a documentação médica particular apresentada constitui prova pré-constituída suficiente para demonstrar o direito líquido e certo invocado; (iii) determinar se servidora pública aposentada portadora de neoplasia maligna faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, independentemente de laudo médico oficial ou da contemporaneidade dos sintomas da enfermidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O Secretário da Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva, pois exerce atribuições de orientação, coordenação e supervisão dos órgãos da Secretaria, além de presidir o órgão consultivo e deliberativo ao qual se submete o FUNPREV, estando a Superintendência da Previdência inserida na estrutura da SAEB. A impetrante apresenta prova pré-constituída idônea por meio de exame histopatológico e relatório médico subscrito por especialistas em oncologia, os quais confirmam o diagnóstico de neoplasia maligna e a necessidade de acompanhamento clínico contínuo. O art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988 assegura a isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria ao portador de neoplasia maligna, enfermidade expressamente prevista no rol legal. A legislação de regência não condiciona a fruição do benefício tributário à persistência de sintomas, à recidiva da doença ou à demonstração de incapacidade funcional, pois a finalidade da norma consiste em mitigar os encargos financeiros do aposentado acometido por moléstia grave. A exigência de laudo médico oficial prevista para a esfera administrativa não vincula o Poder Judiciário, que pode reconhecer o direito com base em outros meios de prova técnica idôneos. O indeferimento administrativo fundamentado exclusivamente na ausência de laudo expedido pela Junta Médica Oficial e na inexistência de sintomas contemporâneos contraria a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 598 e 627. A jurisprudência desta Seção Cível de Direito Público confirma o entendimento de que a comprovação da neoplasia maligna, ainda que por documentos médicos particulares, basta para o reconhecimento judicial da isenção tributária. IV. DISPOSITIVO E TESE Impugnação não conhecida. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Tese de julgamento: O Secretário da Administração do Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que impugna ato administrativo relacionado à concessão de isenção tributária sobre proventos de aposentadoria. A comprovação de neoplasia maligna por documentação médica particular constitui prova pré-constituída suficiente para instrução do mandado de segurança. O portador de neoplasia maligna faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, independentemente da apresentação de laudo médico oficial. A concessão da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 independe da demonstração de contemporaneidade dos sintomas ou de recidiva da enfermidade. O indeferimento administrativo fundado em exigências não previstas em lei configura violação de direito líquido e certo do contribuinte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, art. 30; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 6.758/1997, art. 27; Lei Estadual nº 7.249/1998, art. 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 598 e 627; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; TJ-BA, MS nº 8053923-47.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Nivaldo dos Santos Aquino, Seção Cível de Direito Público, publ. 25.07.2025; TJ-BA, MS nº 8000927-38.2025.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Seção Cível de Direito Público, publ. 12.09.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8011302-64.2026.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante CINTIA MARIA BARRETO LE e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO À ASSSITÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I